Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. LEITO COMUM.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio.
2 – Gratuidade de Justiça. As informações constantes do processo são suficientes para demonstrar que a autora não tem suficiência de recurso para as despesas do processo. Concede-se, pois, a gratuidade de justiça, na forma do art. 5o., inciso LXXIV da CF.
3 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A obrigação do Estado de promover o tratamento, pela rede pública ou por hospitais privados, depende da demonstração da necessidade e da omissão no atendimento.
4 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
5 – Ausência de omissão. O autor buscou o hospital privado para consulta e lá foi internado em razão de derrame pleural, dispneia e dor torácica, conforme solicitação de internação de ID. 28661589 - Pág. 11, com solicitação de internação em UTI. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para internação em UTI na rede pública, de forma que a decisão liminar determinou a inscrição do autor na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI (ID. 28661590). A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da ordem de internação, que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). No caso presente, conforme informações prestadas no ID. 28661602, no dia 07/06/2021 foi recebida ordem judicial de inclusão na lista de prioridade da CRIH em favor do autor, e em 11/06/2021 foi incluído na lista de espera da UTI. Consta que foi retirado da lista em razão da sua melhora clínica com alta da UTI para enfermaria no dia 10/06/2021. Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado.
6 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com suspensão de exigibilidade, na forma da Lei, em razão da gratuidade de justiça.
L